Tribunal: TJSP
Processo: 1013541-69.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, MEDIANTE FINANCIAMENTO DO PREÇO – DANO MORAL – Alegação de que houve falsificação da assinatura aposta em contrato de compra e venda com financiamento do preço e pacto de alienação fiduciária em garantia –– Perícia grafológica realizada em Juízo que atestou a falsidade do autógrafo aposto no documento, que não partiu do punho escrito do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, MEDIANTE FINANCIAMENTO DO PREÇO – DANO MORAL – Alegação de que houve falsificação da assinatura aposta em contrato de compra e venda com financiamento do preço e pacto de alienação fiduciária em garantia –– Perícia grafológica realizada em Juízo que atestou a falsidade do autógrafo aposto no documento, que não partiu do punho escrito do autor – Nulidade do contrato reconhecida, dada a falta de manifestação de vontade do autor – Dano moral configurado – Valor reparatório arbitrado, com moderação e proporcionalidade, em R$ 20.000,00. Autor que recebeu multas por infrações que não cometeu, e compareceu em Delegacia de Polícia, para se justificar pelo emprego do carro em crime, além de, até hoje, permanecer com o seu nome vinculado ao veículo, no cadastro do Detran. Indenização dos danos materiais indevida, pois não cabe o reembolso dos honorários contratados com a patrona do autor. Revogação da obrigação de atualizar os dados do veículo no Detran. Possibilidade de expedição de ofício à autoridade de trânsito. Nova disciplina da sucumbência, tendo em vista o resultado final do processo e considerando a causalidade. Preservação da disciplina sucumbencial nos autos da ação de busca e apreensão.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.